Tribunal: TJMT
Processo: 1017754-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017754-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO ALEGRE DO NORTE
Agravante: ALDAÍRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI
Agravada: CILENE GOMES DE BRITO SOUZA
Número do Protocolo: 1017754-23.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALDAÍRA GOMES DE SOUSA MARQUEZI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato de Arrendamento de Pastagens Verbal c/c Despejo, Cobrança (e) Dano Moral” (Proc. no 1003124-76.2021.8.11.0059), ajuizada pela agravante contra CILENE GOMES DE BRITO SOUZA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas e “determinado o arresto dos 100 bovinos que estejam nas dependências da propriedade ou registrado em nome da requerida no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso”, bem como a imediata venda das reses e o depósito judicial do valor obtido “para que seja garantido futura execução”; a douta juíza não identificou a probabilidade do direito alegado, anotando que, como “o negócio jurídico supostamente havido entre as parte se deu de maneira verbal, (...) revelam-se desconhecidos os termos contratuais firmados entre as partes”, e, ainda, que “o alegado inadimplemento não é contemporâneo ao ajuizamento da ação, dada a informação (...) de que ‘a requerida não cumpriu a sua parte no contrato, tornando-se devedora de aluguéis em atraso desde 04.12.2017’” (cf. Id. no 104184961).
A autora/agravante afirma o desacerto técnico da r. decisão agravada “ao embasar a existência ou não da probabilidade do direito invocado, apenas e tão somente, o desconhecimento os termos contratuais”; sustenta que sua pretensão é respaldada pelo art. 32, III, do Decreto no 59.566/66, que, segundo ela, garante “a possibilidade do imediato rompimento contratual e o consequente despejo”.
Reafirma que “a agravada está possuindo a terra em mora” e que, inclusive, já providenciou sua Notificação Judicial (Proc. no 1002468-22.2021.8.11.0059), não lhe restando outra alternativa “a não ser exercer seu direito constitucional de acesso a sua propriedade, (...) vez que a mora da agravada está devidamente demonstrada pela ausência do pagamento do arrendo”.
Diz ter “demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” decorrente da “continuidade do uso do bem imóvel arrendado”, e argumenta que “os efeitos da decisão não são irreversíveis, porquanto caso se apure, ao final da demanda principal, ser indevido o despejo, a questão poderá ser resolvida mediante a conversão de eventuais prejuízos experimentados pelo reconvindo em perdas e danos” (sic – cf. Id. no 104184958 - Pág. 6/8).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, determinando-se o “despejo da agravada da área arrendada (...), fixando prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária a contar da notificação da r. decisão, e, concomitante, seja determinado o arresto dos 100 bovinos que estejam em pasto da área em litigio, a sua avaliação, bem como seja nomeado depositário fiel a critério d i. Juízo, para a garantia da execução”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 104184958 - Pág. 14).
É o breve relatório.
A pretensão de despejo manifestada pela autora/agravante se funda no art. 32, III, do Decreto no 59.566/66, que dispõe que “será concedido o despejo (...) se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado”, ou seja, decorre diretamente da premissa de que existe um contrato de arrendamento inadimplido, e é justamente porque não houve demonstração satisfatória dessa premissa que a MMa. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
De fato, tratando-se de contrato verbal, não é possível conhecer suas cláusulas sem ampla dilação probatória, especialmente as alusivas ao preço e forma de pagamento, e, consequentemente, não se pode constatar, pelo menos não com o grau de certeza exigido pelo art. 300 do CPC, o alegado inadimplemento.
Sobre isso, a agravante pontua que procedeu à Notificação Judicial da ré/agravada (Proc. no 1002468-22.2021.8.11.0059), mas o que se vê daqueles autos é que, tão logo notificada, a recorrida prontamente respondeu negando veementemente a existência desse contrato de arrendamento.
Confira-se, a propósito, trecho da resposta apresentada naqueles autos pela requerida/agravada:
“A ré, sobrinha da autora, vem por meio desta RESPOSTA, informar que nunca teve contrato verbal de arrendamento com sua tia, e então autora.
Oque ocorre de fato, e que a ré é a verdadeira proprietária de fato da área em litígio, área essa que adquiriu através de barganha de outra propriedade com CLEUCIO GOMES DE BRITO, conforme contrato firmado com o mesmo em anexo, no qual o Cleucio era proprietário desta área em nome de Aldaira, e propôs vender a área a Cirlene, para que a mesma pudesse ficar com suas área juntas, e o Cleocio com suas áreas junta, haja vista que o segundo lote de terras da Cirlene era ao lado da Area de Cleucio, e o Lote de Cleucio era ao lado da Area de Cirlene, promovendo a barganha então ambos ficaria com as áreas emendadas.
Excelência, como por analogia e costume da região, onde várias propriedades em especial as de INCRA, fica em nome das pessoas que foram cadastrada sobre o imóvel, mas não as pertence de fato, fato como este em tela, acreditando na boa fé da Tia ALDAIRA, a pedido da mesma para corroborar na obtenção do pedido de aposentadoria rural, a propriedade denominada Sitio Vista Alegre, numero de lote 95 do P.A de Assentamento Tatuiby cidade de Cana Brava do Norte-MT., ficou em nome da autora da ação, com o objetivo de dar garantia e autonomia a verdadeira proprietária do imóvel, foi outorgada procuração publica da autora a ré, dando total poderes sobre o imóvel, ocorre que a autora, esperou a ré requerer todas as documentações da área, inclusive Georreferenciamento, memorial descritivo, Titulo Definitivo do INCRA, bem como o pagamento do titulo ao Governo Federal, após a Ré efetuar todo processo necessário para obtenção de matricula publica, para que então a Autora e tia da Re Sra. Aldaira, promovesse a transferência da propriedade para a Sobrinha aqui Ré.
Ocorre que a ré tomou outro rumo, tomou o rumo da má fé, revogou a procuração, exigiu quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para promover a transferência da propriedade. Fato este que será comprovado através de áudios da própria Autora a terceiros familiares, bem como testemunhas bem como depoimento pessoal” (cf. Id. no 60012488 - Pág. 2 daqueles autos – grifei e destaquei).
Assim, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, pois, à exemplo da MMa. Juíza, não identifico elementos de convicção acerca da existência e inadimplemento do contrato de arrendamento que justifique o pretendido despejo da ré/agravada, especialmente em sede de antecipação da tutela.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator